Tribunal: TJMT
Processo: 1024075-69.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024075-69.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Ameaça, Direitos Indígenas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MAURICIO FRANCISCO KAYABI - CPF: 063.220.321-86 (REQUERENTE), MARIA KAROLAYNE DE CASTRO BRASIL - CPF: 071.136.141-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E MAUS TRATOS AOS ANIMAIS COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA MORTE – INDEFERIMENTO DE ESTUDO ANTROPOLÓGICO –
IRRESIGNAÇÃO
– VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 287/2019 DO CNJ – VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE CIVIL QUE VIVE HÁ ANOS NA ÁREA URBANA E RURAL E CONVIVÊNCIA CONJUGAL COM PESSOA NÃO INDÍGENA E FORA DA ALDEIA – ÍNDIO ACULTURADO – DISPENSA DO EXAME ANTROPOLÓGICO – PRECEDENTE DO STJ (
AGRG NO ARESP 2132094 / MS)
–
PETIÇÃO IMPROCEDENTE
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“1. Esta Corte Superior orienta-se no sentido de que "é dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes" (Resp. 1.129.637/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 10/3/2014).

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram, com apoio em elementos concretos dos autos, que restou devidamente caracterizada a total integração do réu indígena à sociedade, de modo que a realização de exame antropológico seria dispensável...”
(AgRg no AREsp n. 2.132.094/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

O estudo antropológico é um instrumento necessário apenas quando há dúvida sobre o grau de integração do indígena à sociedade envolvente, visando resguardar seus direitos e assegurar um julgamento justo com base na sua compreensão cultural; no entanto, o caso em tela apresenta um acusado que, conforme os autos e depoimentos, reside fora da aldeia há anos, possui ensino médio completo, desenvolve atividade laboral assalariada em ambiente urbano e mantém relacionamento conjugal com pessoa não pertencentes à sua comunidade indígena há mais de 01 (um) ano, o que torna induvidoso sua perfeita compreensão dos valores e regras sociais que integram o sistema jurídico brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maurício Francisco Kayabi
, em face da decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, na ação penal autuada sob o n. 1001672-26.2023.8.11.0038, indeferiu o pedido de realização de estudo antropológico, em afronta ao artigo 6º, da Resolução n. 287 do Conselho Nacional de Justiça.

Sustenta, o agravante, que durante a instrução processual, foi possível verificar que se trata de pessoa indígena, devendo ser valorado o seu entendimento cultural, pois os Indígenas têm costumes, crenças e tradições próprias à sua etnia e que dialogam ou não com os costumes, crenças e tradições da sociedade não-indígena (hegemônica). Assim, para a responsabilidade criminal, exige-se a consideração desta diversidade bem como a análise das circunstâncias em que o fato delituoso se produziu.

Assevera, ainda, que em casos como esse, o estudo antropológico se faz necessário para termos noção do quanto o indígena entende e tem consciência da ilicitude da sua conduta (art. 6º, da Resolução n. 287/2019 do CNJ).

Afirma que a autoridade judicial indeferiu o pedido, ao argumento de que há nos autos condição suficiente para se aferir que o agravante está inserido na sociedade e ao tempo dos fatos entendia a origem ilícita dos seus atos.

Alega que esta decisão viola os termos do artigo 6º da Resolução n. 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

Forte nessas razões requer o provimento deste recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a realização de estudo antropológico na Aldeia Kayabi, localizada no município de Juara/MT.

O feito foi encaminhado diretamente a Procuradoria Geral de Justiça (id. 235917659).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela improcedência do recurso (id. 241515680), sintetizando com a seguinte ementa:

“
PETIÇÃO CRIMINAL
– Decisão que indeferiu o pedido de realização de exame antropológico –
Razões de irresignação do requerente:
Argumenta que o indeferimento da perícia viola a Resolução 287/2019 do CNJ, por comprometer a aferição do nível de consciência do requerente acerca da ilicitude da conduta penal que lhe é imputada –
IMPROCEDÊNCIA
– O estudo antropológico é um instrumento necessário apenas quando há dúvida sobre o grau de integração do indígena à sociedade envolvente, visando resguardar seus direitos e assegurar um julgamento justo com base na sua compreensão cultural; no entanto, o caso em tela apresenta um acusado que, conforme os autos e depoimentos, reside fora da aldeia há anos, possui ensino médio completo, desenvolve atividade laboral assalariada em ambiente urbano e mantém relacionamento conjugal com pessoa não pertencentes à sua comunidade indígena há mais de 01 (um) ano, o que torna induvidoso sua perfeita compreensão dos valores e regras sociais que integram o sistema jurídico brasileiro –
PELA IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO CRIMINAL
.”

Em razão de estar pronto para julgamento, inclua-se em pauta com urgência.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maurício Francisco Kayabi
, em face da decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, na ação penal autuada sob o n. 1001672-26.2023.8.11.0038, indeferiu o pedido de realização de estudo antropológico, em afronta ao artigo 6º, da Resolução n. 287 do Conselho Nacional de Justiça.

Em resumo o agravante argumenta que o indeferimento do pedido de realização de estudo antropológico, no presente caso, viola a Resolução 287/2019 do CNJ, por comprometer a aferição do nível de consciência do requerente acerca da ilicitude da conduta penal que lhe é imputada.

Pois bem.

Incialmente, destaca-se que o agravante foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e maus tratos a animais doméstico, com causa de aumento pela morte do animal (art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n.º 11.340/2006, e art. 32, §1º-A c/c o §2º, da Lei n.º 9.605/1998, todos na forma do artigo 69 do Código Penal), nos seguintes termos:

“No dia 17 de dezembro de 2.023, por volta das 04h00min, em residência particular, localizada ao lado do Bar do Ednaldo, na Comunidade de Cachoeirinha, zona rural, no município de Araputanga/MT, o denunciado Maurício Francisco Kayabi, em vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua convivente, a vítima Maria Karolayne de Castro Brasil (vide material vinculado ao Boletim de Ocorrência de id. 137657538).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Maurício Francisco Kayabi, com consciência e vontade, no contexto das relações íntimas de afeto, ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima Maria Karolayne de Castro Brasil (vide material vinculado ao Boletim de Ocorrência de id. 137657538).

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Maurício Francisco Kayabi, com consciência e vontade, feriu um animal doméstico (cachorro) até a morte (vide material vinculado ao Boletim de Ocorrência de id. 137657538).

Ressai dos autos, que a vítima Maria Karolayne de Castro Brasil e o denunciado Maurício Francisco Kayabi convivem em relação íntima e de afeto aproximadamente por 1 (um) ano, estando a vítima no primeiro trimestre da gravidez.

Nas circunstâncias descritas acima, a vítima cozinhava e conversava com Maurício Francisco Kayabi, sobre assuntos domésticos, quando o acoimado ficou bravo e puxou os seus cabelos. Em seguida, o Maurício Francisco Kayabi comprou algumas latinhas de cerveja e retornou para beber em casa, enquanto a vítima terminava de preparar o jantar.

Nesse contexto, a vítima chamou o denunciado para tomar banho e jantar, sendo o convite negado pelo denunciado. Após o banho, novamente, a vítima se dirigiu ao denunciado convidando-o para dar uma volta na pracinha, momento em que o denunciado agarrou os cabelos da vítima e a puxou para o quarto, jogando-a na cama. Ato contínuo, o increpado sentou-se em cima da barriga da Sra. Maria Karolayne e tentou enforcá-la, conseguindo se desvencilhar do agressor após começar a gritar.

Consta do inquérito policial que, após a vítima se livrar do denunciado, este a ameaçou dizendo: “vai, você pode voltar com polícia ou sem polícia que eu vou te matar”.

Adiante, fazem esclarecer as investigações que, sem conseguir chamar a polícia, a vítima retornou em casa para buscar seu cachorro. Em tal oportunidade, Maurício Francisco tomou o animal da vítima dos seus braços e, por vingança, torceu o pescoço do cachorro causando-lhe a morte.

Em seguida, o denunciado agrediu novamente a vítima com puxões de cabelo, tapas e mordidas, causando-lhe as escoriações descritas no id. 137657619 (págs. 4/6).

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Maurício Francisco Kayabi, uma vez que incorreu na conduta delitiva descrita no art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n.º 11.340/2006, e art. 32, §1º-A c/c o §2º, da Lei n.º 9.605/1998, todos na forma do artigo 69 do Código Penal,...”
(id. 235801184, p. 86/89).

Nas alegações finais, a Defensoria Pública,
requereu a reabertura da instrução probatória para colheita de depoimento da vítima, bem como que seja realizado o estudo antropológico nos termos do artigo 6º, da Resolução n. 287/2019, do Conselho nacional de Justiça, na aldeia Kaiaby
, localizada no município de Juara/MT (id. 235801185, p. 78/92).

A autoridade judicial
indeferiu
o pedido de realização do estudo antropológico, mas em virtude da constatação de que o depoimento da vítima não foi gravado devido à erro técnico, designou audiência para oitiva da vítima a ser realizada no dia 31 de outubro de 2024 às 18h15min (MT) (id. 235801185, p. 98/100).

Em consulta a Sistema PJe de primeiro grau, verifica-se que a audiência foi redesignada para o dia 05 de novembro de 2024.

Na decisão guerreada a autoridade judicial consignou que:

“
2 -
Da realização de exame antropológico.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes” (STJ - AgRg no AREsp: 1889344 MS 2021/0151995-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

Da análise dos autos, dessume-se que o acusado possui ensino médio completo, desenvolve trabalho assalariado, além de manter relacionamento conjugal com pessoa não pertencentes à sua comunidade indígena há mais de 01 (um) ano.

Nessa senda, não se vislumbra qualquer indício no sentido de que o réu não está integrado à sociedade civil ou possa ser considerado inimputável.

Portanto, a realização de exame antropológico
não se justifica
.

1 – Ante todo o exposto,
MANTENHO
a prisão preventiva do réu
MAURÍCIO FRANCISCO KAYABI.

2 –
INDEFIRO
a realização de exame pericial antropológico/sociológico.”

O artido 6º da Resolução n. 287/2019, do Conselho Nacional de Justiça prevê que:

“Art. 6º Ao receber denúncia ou queixa
em desfavor de pessoa indígena
, a
autoridade judicial
poderá determinar, sempre que possível
, de ofício ou a requerimento das partes, a
realização de perícia antropológica
, que fornecerá subsídios para o estabelecimento da responsabilidade da pessoa acusada, e deverá conter, no mínimo:

I - a qualificação, a etnia e a língua falada pela pessoa acusada;

II - as circunstâncias pessoais, culturais, sociais e econômicas da pessoa acusada;

III - os usos, os costumes e as tradições da comunidade indígena a qual se vincula;

IV - o entendimento da comunidade indígena em relação à conduta típica imputada, bem como os mecanismos próprios de julgamento e punição adotados para seus membros; e

V - outras informações que julgar pertinentes para a elucidação dos fatos. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado por antropólogo, cientista social ou outro profissional designado pelo juízo com conhecimento específico na temática.”

Destaca-se que no Manual da Resolução n. 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que:

“A autoridade judicial deve considerar igualmente que os diferentes povos indígenas enfrentam diferentes status de proteção ao seu território e, portanto, organizam seu modo de vida e vivenciem seus costumes de forma compatível com essa situação. Os povos indígenas detêm o direito originário e o usufruto sobre suas terras tradicionais, mas nem todas elas estão adequadamente demarcadas. Somada à falta de demarcação e ao desrespeito da amplitude da terra tradicional no processo demarcatório, algumas terras indígenas sofrem com invasões para exploração ilegal de recursos e com a proximidade de cidades e estradas. Há, ademais, indígenas que vivem em contextos urbanos, inclusive nas grandes capitais.
Nenhuma dessas circunstâncias de moradia pode ser utilizada para a autoridade judicial negar a identidade indígena, já que o critério adotado é
autodeclaração
e as categorias de aculturado ou integrado foram banidas pela Constituição de 88
. No entanto, o elemento da ocupação espacial pelos povos indígenas reforça que existem diversas particularidades que afetam as pessoas indígenas e que devem ser levadas em conta durante o processo criminal.

A cada processo deve haver uma análise específica do caso concreto, inclusive solicitando laudo antropológico específico e consultando a comunidade indígena sobre a decisão a ser adotada, ainda que haja histórico anterior de consulta a essa comunidade...”
(p. 17).

Ademais, a jurisprudência reconhece que o estudo antropológico é um instrumento necessário quando há dúvida sobre o grau de integração do indígena à sociedade envolvente, visando resguardar seus direitos e assegurar um julgamento justo com base na sua compreensão cultural.

Ainda, que “A identificação de um acusado ou réu indígena acontece por meio da autodeclaração, a qual pode ser manifestada a qualquer momento do processo, inclusive na audiência de custódia, como determina o art. 3º da Resolução CNJ nº 287/2019.” (Manual Resolução 287/2019, p. 21)

O artigo 3º, da Resolução n. 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que:

“Art. 3º O reconhecimento da pessoa como indígena se dará por meio da
autodeclaração
, que poderá ser manifestada em qualquer fase do processo criminal ou na audiência de custódia.

§ 1º Diante de indícios ou informações de que a pessoa trazida a juízo seja indígena, a autoridade judicial deverá cientificá-la da possibilidade de autodeclaração, e informá-la das garantias decorrentes dessa condição, previstas nesta Resolução.

§ 2º Em caso de autodeclaração como indígena, a autoridade judicial deverá indagar acerca da etnia, da língua falada e do grau de conhecimento da língua portuguesa.

§ 3º Diante da identificação de pessoa indígena prevista neste artigo, as cópias dos autos do processo deverão ser encaminhadas à regional da Fundação Nacional do Índio - Funai mais próxima em até 48 (quarenta e oito) horas.”

Observa-se dos autos que não houve em qualquer momento processual a autodeclaração como indígena. Inclusive do próprio recurso verifica-se que a Defensoria Pública afirma que “durante a instrução processual, foi possível verificar que o réu se trata de pessoa indígena”, mas, friso novamente, em momento algum houve a autodeclaração, como determina a Resolução n. 287/2019, no artigo 3º.

Nada obstante a ausência da autodeclaração, a autoridade judicial em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignou que:
“não há nos autos qualquer dúvida razoável acerca da imputabilidade deste, que em seu interrogatório se mostrou totalmente adaptado a nossa civilização e aos nossos costumes, tanto que em seu interrogatório disse exercer a função de serviços gerais na Fazenda Dorama, conforme depoimento em juízo...”
(id. 235801185, p. 96).

In casu
, o acusado que reside
fora da aldeia há anos, possui ensino médio completo, desenvolve atividade laboral assalariada em ambiente urbano e mantém relacionamento conjugal com pessoa não pertencentes à sua comunidade indígena há mais de 01 (um) ano
, tornando induvidoso sua compreensão dos valores e regras soais que integram o sistema jurídico brasileiro.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE CIVIL. DISPENSA DO EXAME ANTROPOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Esta Corte Superior orienta-se no sentido de que "é dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes" (Resp. 1.129.637/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 10/3/2014).

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram, com apoio em elementos concretos dos autos, que restou devidamente caracterizada a total integração do réu indígena à sociedade, de modo que a realização de exame antropológico seria dispensável.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 do STJ. Outrossim, a inversão do acórdão demandaria revolvimento de provas, incabível na via eleita (Súmula 7/STJ).

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 2.132.094/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,
julgado em 22/11/2022
, DJe de 25/11/2022.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DISPENSA DE EXAME ANTROPOLÓGICO. AFERIÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "é dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes" ( Resp. 1.129.637/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 10/3/2014).

2. Não se verifica manifesta ilegalidade se, para a dispensa do exame pericial, houve a indicação pelas instâncias de origem de que "conforme se verifica em seu interrogatório prestado em juízo, a acusada respondeu à acusação normalmente, negando-a inclusive, presumindo-se sua plena capacidade de entendimento. Outrossim, veja-se que da qualificação da acusada em juízo esta declarou que estudou até a sétima série, o que deixa indene sua integração à sociedade".

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 698909 MS 2021/0322033-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento:
15/02/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.889.344/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021; AgRg no RHC n. 64.041/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 1/2/2016.

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO – ESTUDO ANTROPOLÓGICO – DESNECESSIDADE – PROVA SUFICIENTE DE QUE O INDÍGENA ERA INTEGRADO À SOCIEDADE CIVIL AO TEMPO DOS FATOS – INCIDÊNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL – CUMULAÇÃO DAS PENAS - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "(...) é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." ( AgRg no HC 497.112/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Conforme pacificado no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n. 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

Despicienda a realização de estudo antropológico, se há provas suficientes nos autos de que o indígena está integrado à sociedade civil.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é "Incabível a incidência da regra da continuidade delitiva quando o espaço de tempo entre as condutas delituosas supera os 30 dias, período suficiente para caracterizar a autonomia entre os fatos delituosos. Precedentes do STJ" (STJ, AgRg no REsp 1509655/SP , Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10/11/2015)”
(N.U 0002603-29.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
26/09/2023
, Publicado no DJE 29/09/2023).

Neste contexto, o agravante não se encontra em uma situação de vulnerabilidade cultural que justifique a realização do estudo postulado pela sua defesa. O estudo antropológico não contribuiria de maneira significativa para a análise dos fatos, tratando-se de um procedimento desnecessário no presente contexto.

Por fim, a realização do estudo antropológico não deve ser meramente protocolar, mas sim condicionada à efetiva existência de elementos que indiquem uma possível divergência cultural relevante, o que não é o caso.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Maurício Francisco Kayabi
, mantendo intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024